Tribunal: TJDFT
Processo: 0733284-56.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PESSOA JURÍDICA. ADMINISTRADOR. OBRIGAÇÃO LEGAL DE PRESTAR CONTAS. ART. 1020 CÓDIGO CIVIL. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. RESOLUÇÃO 23/2010 DO TJDFT. ART. 1020 CÓDIGO CIVIL. RECURSO PROVIDO.
1. A obrigação de prestar contas emana da existência de relação jurídico-material advinda de lei ou contrato e que envolva a administração de bens, valores ou interesses alheios. Integra o rol de procedimentos específicos e tem por peculiaridade ser dividida em duas fases (bifásico). Na primeira, é decidida a existência ou não da obrigação de prestar contas ao autor ou este de dá-las ao réu. Na segunda fase, apura e confirma a existência ou não de saldo remanescente, declarando-se o respectivo credor.
2. “Os administradores são obrigados a prestar aos sócios contas justificadas de sua administração, e apresentar-lhes o inventário anualmente, bem como o balanço patrimonial e o de resultado econômico” – art. 1020 Código Civil.
3. De acordo com a Resolução 23/2010 do TJDFT, a competência para julgar a demanda de dissolução de sociedade é da vara especializada, cuja competência é absoluta em razão da matéria, o que não permite a reunião com a pretensão de prestação de contas, pois esta possui procedimento especial e é processada no juízo cível.
4. Enquanto o objeto da prestação de contas consiste na aferição do resultado da administração em si mesma, tal não se confunde com o objeto da ação de dissolução de sociedade mercantil, eis que este consistente na apuração e avaliação patrimonial, com a correspondente entrega da respectiva proporção ao sócio ou quotista que se retira da sociedade.
5. Como consectário lógico do direito do sócio de se utilizar da via judicial própria da prestação de contas, infere-se a dispensabilidade de comprovação de recusa expressa pelo administrador em sua prestação, na medida em que a legislação não impõe qualquer condicionante à propositura da demanda.
6. Recurso conhecido e provido.